Tribunal: STF
Processo: RE 1378045
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim proferida que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, conforme o seguinte trecho extraído da decisão: 



    “Inicialmente, registre-se que a pretensão do recorrente consiste na revisão da renda mensal do benefício do auxílio-doença, sob o argumento de que teria sido utilizado salário-de-contribuição menor que o devido e com desfalque de alguns meses, o que teria impactado no cálculo do valor a ser recebido atualmente. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a data inicial do benefício foi dezembro de 1997, ou seja, posterior à alteração promovida no art. 103, da Lei nº 8.213/1991, que passou a prever prazo decadencial para a revisão de benefício previdenciário. Destacou que a ação revisional apenas foi proposta no ano de 2009, passados mais de 10 (dez) anos da concessão do benefício. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão recorrido (...)



    Verifica-se, pois, que o acórdão do Tribunal de origem não contraria a tese fixada no julgamento do tema 313 da repercussão geral, que entende ser legítima a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício a fim de evitar a eternização dos litígios e buscar o equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. Efetivamente, diga-se que o precedente invocado foi além do que considerado pelo Tribunal de origem ao afirmar que a novel legislação se aplica não só para os benefícios concedidos posteriormente à lei, mas também aos anteriores” (eDOC 14)



    O embargante aduz, em síntese, a necessidade de esclarecimento da prestação jurisdicional e a consequente aplicação dos excepcionais efeitos infringentes ao acórdão embargado.



    Alega-se que não se pleiteia a revisão do auxílio-doença, mas sim do auxílio-acidente, e que, portanto, a decisão merece ser integrada nesse ponto (eDOC 15).



    É o relatório. 



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 535 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 



    Como já demonstrado pelo acórdão embargado, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme o fixado no julgamento do tema 313 da repercussão geral, que entende ser legítima a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício previdenciário.



    Além disso, no que se refere à natureza do benefício considerado pelo Tribunal como objeto de revisão, se auxílio-doença ou auxílio-acidente, consta no relato contido no próprio recurso extraordinário do recorrente que o processo foi movido com o objetivo de pleitear a revisão do seu benefício de auxílio-acidente concedido em 24110/2000, para que fossem incluídos os corretos salários-de-contribuição de janeiro a dezembro/1996 no cálculo do auxílio-doença que o precedeu, alterando-se a renda mensal inicial do auxílio-acidente (eDOC 4, p. 2).



    Ademais, a inicial da ação revisional resume a questão de fato e de direito da seguinte maneira:



    “(...) no cálculo de renda mensal inicial do auxílio-doença acidentário, o INSS não utilizou os valores corretos de salário-de-contribuição. Verifica-se que os salários-de-contribuição utilizados na memória de cálculo não são os mesmos valores da relação de salários-de-contribuição constantes na base de dados do INSS.



    4 — Primeiro que, na memória de cálculo, consta no mês de 1211996, o salário-de-contribuição de R$ 175,70, enquanto que na relação de salários-de-contribuição, o valor desse mês é na verdade de R$ 705,80. 



    5 — Em segundo lugar, não foram utilizados na memória de cálculo os salários-de-contribuição dos meses de 01/1996 a 1111996, o que reduziu significativamente o valor da média das contribuições, influenciando no valor da renda mensal inicial. Veja que em planilha anexa, o valor da renda mensal inicial, utilizando os meses suprimidos pelo INSS, é de R$ 547,93 = 602,12*0,91. 



    6 — Assim, desde a concessão do benefício, o valor das mensalidades vem sendo pagas a menor pelo INSS, fazendo o autor jus, portanto, à revisão de seu benefício acidentário de auxílio-doença, refletindo na renda mensal inicial do auxílio-acidente” (eDOC 1, p. 5)



    Portanto, é razoável a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que o benefício que se pretende revisar é o auxílio-doença. 



    Diga-se de passagem que adentrar o mérito sobre a natureza jurídica do benefício que se pretende a revisão foge ao escopo dos presentes embargos de declaração, bem como do próprio recurso extraordinário, visto que relacionada à matéria restrita ao âmbito infraconstitucional e de necessário revolvimento do acervo fático-probatório.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente